Tribunal: TJES
Processo: 0015133-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015133-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYKY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015133-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYKY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

ATO INFRACIONAL ANTERIOR. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015133-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYKY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2021, no bairro Itapoã, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram se desvencilhar de possível abordagem policial, mudando o sentido do caminho por onde seguiam.

Ato contínuo, ambos foram abordados, quando Kayky tentou se desfazer de uma sacola que levava consigo, porém o objeto foi recolhido, restando constatada a existência de 544 (quinhentos e quarenta e quatro) “pinos de cocaína” em seu interior, os quais, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinados à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 13 e auto de constatação provisório de fls. 14.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Pretende o apelante a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, contudo, sem razão, pois a apelante não preenche os requisitos.

Em consulta realizada ao sistema informatizado e-Jud, o recorrente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, tendo cumprido medida socioeducativa, inclusive por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas,
o que evidencia que vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.
Eis os seus registros:

• 0009978-33.2019.8.08.0035
→
Ato infracional por crime do Sistema Nacional de Armas
–
aplica
çã
o de LA pelo prazo de 12 (doze) meses;

• 0011252-61.2021.8.08.0035
→
Ato infracional por tr
á
fico il
í
cito de drogas
–
tramitando;

• 0012006-71.2019.8.08.0035
→
Ato infracional por roubo majorado – semiliberdade;

• 0014918-13.2019.8.08.0012
→
Ato infracional por tr
á
fico de drogas
–
medida socioeducativa de advert
ê
ncia; e

• 0017069-13.2019.8.08.0024
→
Execu
çã
o de medida socioeducativa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em diversas oportunidades, sobre a possibilidade de negativa de aplicação do tráfico privilegiado nos casos em que o condenado tenha cometido, em momento anterior, atos infracionais. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. FEITOS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2.
No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, a Terceira Seção desta Corte Superior, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
(EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021). 3.
Nos autos, o paciente possui contra si execução de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas,
mas cinco processos estão em apuração pelos mesmos fatos, sendo que em um deles já há sentença, na qual foi aplicada medida de liberdade assistida, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui apurados. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 819654 MG 2023/0141476-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. FEITOS RECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596,
a Terceira Seção desta Corte Superior, para fins de consolidação jurisprudencial, firmou orientação intermediária no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021).
3. Nos autos, o paciente possui contra si execução de medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas cinco processos estão em apuração pelos mesmos fatos, sendo que em um deles já há sentença, na qual foi aplicada medida de liberdade assistida, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui apurados. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 819654 MG 2023/0141476-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RÉU RAMON. RECONHECIDO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU ANDERSON. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. ATO INFRACIONAL ANTERIOR. AFASTADO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 3.
Quanto ao apelante ANDERSON JULIÃO DE JESUS, o ato infracional anterior é grave, referente a fato análogo ao tráfico de drogas, praticado no mesmo município de São Mateus e, por tais razões, o réu não faz jus à mencionada minorante. Consta dos autos digitalizados documentação indicativa que ANDERSON não é iniciante na prática criminosa, mas que se dedica, desde longa data, ao narcotráfico, elemento apto a afastar a redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr: 0007565-11.2019.8.08.0047, Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Julg. 16/03/2023)

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)